Tribunal: STF
Processo: RE 1281607
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que reconheceu em favor da parte autora o período de 16/04/2008 a 15/05/2008 como laborado em condições especiais, convertendo-o em tempo de serviço comum. (eDOC 10). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput; 195, § 5º; e 201, § 1º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 6):
    “O acórdão recorrido encara a contagem simples dos períodos de afastamento como uma lesão ao direito de se aposentar com tempo reduzido. Ocorre que a contagem especial, atualmente, não é mais um “direito da categoria”, como era no passado. Hoje, somente o tempo durante o qual ocorre a efetiva exposição dá direito à contagem especial. O afastamento para gozo de benefício não configura uma lesão a esse direito, pois ele é benéfico para a saúde do trabalhador, ao contrário da exposição aos agentes nocivos do ambiente de trabalho. Durante o seu gozo, sem trabalhar ou contribuir, o trabalhador aumenta a sua idade e o seu tempo de contribuição. Não pode, contudo, pretender contagem privilegiada sem estar exposto a agentes nocivos. 
    Portanto, se há alguma incompatibilidade do artigo 65 do Decreto n. 3.048/1999 com o art. 57 da Lei n. 8.213/1991 esta está justamente no ponto em que o Decreto permite contagem especial de períodos sem exposição aos agentes nocivos do ambiente de trabalho. Alargar essas hipóteses, como faz o acórdão recorrido, apenas tornaria o regulamento ainda mais incompatível com a lei e com a Constituição.” 
    A Presidência das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário (eDOC 18). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 10, pp. 2-4): 
    “Quanto à alegação do INSS de que não seria possível o reconhecimento do intervalo em que o autor esteve em gozo de benefício de auxílio-doença previdenciário, entendo que esta não deve prosperar. Sobre o tema, importa citar entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5017896-60.2016.4.04.0000 do TRF4 (Tema 8), no sentido de que o período de auxílio-doença de natureza previdenciária deve ser considerado como tempo especial quando trabalhador exercia atividade especial antes do afastamento, independente de comprovação da relação da moléstia com a atividade profissional do segurado. In verbis: 
    EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 8. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. O período de auxílio-doença de natureza previdenciária, independente de comprovação da relação da moléstia com a atividade profissional do segurado, deve ser considerado como tempo especial quando trabalhador exercia atividade especial antes do afastamento. (TRF4 5017896-60.2016.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 26/10/2017)
    Ainda, destaca-se que houve julgamento recente do STJ, em 26/06/2019, nos Recursos Repetitivos REsp 1759098/RS e REsp 1723181/RS (Tema 998), firmando-se a tese de que "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial". Logo, não prevalecem as insurgências do INSS. Destarte, impõe-se o reconhecimento do período em análise como tempo de serviço especial. Assim, refuto todas as alegações que não tenham sido expressamente rejeitadas nos autos, porquanto desnecessária sua análise para chegar à conclusão exposta no julgado.” 
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com fixação de multa em 1% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, CPC.” (RE 978.253-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 843.328-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2014).
     No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 868.616/SC, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.062.284/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.055.636/RS, Rel. Min. Dias Toffoli e ARE 937.338/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente